Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1/2023. ALTA CÚPULA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ACESSO A ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA. ACESSO À DEFESA AOS MESMOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS UTILIZADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PEDIDO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM VIRTUDE DO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA EM FACE DO EX-PRESIDENTE JAIR BOLSONARO E DE EX-INTEGRANTES DE SEU GOVERNO. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS CUJA RELEVÂNCIA PARA A PRESENTE AÇÃO PENAL DEVE SER EXAMINADA NO MOMENTO DO JULGAMENTO DE SEU MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Defesa possui livre acesso à íntegra dos autos e dos documentos probatórios. As defesas tiveram acesso aos mesmos elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia. Cerceamento de defesa inexistente. Precedentes.



    2. O Agravo Regimental não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir o entendimento da decisão recorrida.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.